Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NEOENERGIA. VULNERABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EQUIDADE NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A. para reformar a sentença que declarou parcialmente procedente os pedidos da parte recorrida e condenou a recorrente a fazer um novo reparcelamento da dívida “de maneira a viabilizar o fracionamento do valor total do débito em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas que estejam dentro da possibilidade financeira da autora, em faturas separadas da relativa ao consumo mensal, autorizada a suspensão do serviço em caso de inadimplemento, mediante aviso prévio” (ID 40255844).

3. Em síntese, a parte recorrida afirma que desde 2019 passa por problemas graves de saúde que a levaram a atrasar o pagamento das faturas de energia elétrica de sua residência. Assevera que sobrevive de auxílio doença no valor de um salário mínimo. Confirmou a dívida de R$ 14.507,32. Firmou contrato de parcelamento de dívida com a recorrente, comprometendo-se a pagar entrada no montante de R$ 4.352,19 e onze parcelas de R$ 951,12. Solicita readequação do contrato de pagamento de dívidas atrasadas com parcelas de até R$ 250,00 ante sua situação de vulnerabilidade.

4. Em suas razões recursais (ID 40255851), a recorrente requer a cassação da sentença que obrigou o reparcelamento da dívida, por entender que não cabe ao Judiciário interferir no âmbito administrativo da companhia elétrica. Aduz que não há cobrança abusiva, que sua conduta é legítima e que não existe registro no ordenamento jurídico de norma no sentido de obrigar às concessionárias de serviço público a negociarem suas dívidas. Custas recolhidas.

5. Contrarrazões apresentadas ao ID 40255915.

6. A recorrente alega a inadimplência da recorrida, por esta não está cumprindo o contrato de parcelamento no valor de R$ 951,12. Assevera que a dívida é incontroversa. Não aceita a renegociação das parcelas impostas pelo juízo de origem, entendendo que a negociação entre as partes é regular e lícita.

7. Todavia, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, que possui menores meios para se defender do que o fornecedor dos serviços, quando se trata de uma relação de consumo. O consumidor sendo hipossuficiente, deve ser garantida a equidade na relação contratual, não permitindo que haja uma maior vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

8. A recorrida demonstra que passa por condições precárias de saúde (ID 40255685, p. 2) e financeiras (ID 4255911, p. 6), tendo que arcar com todas as despesas essenciais com a quantia total de um salário mínimo, R$ 1.212,00 por mês. Nesse sentido, torna-se inexecutável o pagamento das parcelas pleiteadas pela recorrente no valor de R$ 951,12, as quais comprometem aproximadamente 78% de sua renda líquida total. A abusividade da cobrança realça a situação de hipossuficiência da recorrida que ao acordar a prestação de um serviço com um valor que impede a quitação de seu débito, provavelmente para a reativação imediata do serviço essencial, agravou ainda mais a situação de vulnerabilidade econômica na qual se encontra.

9. Não se verifica qualquer má-fé da recorrida ao solicitar a renegociação de sua dívida, tendo em vista que somente deseja readequar as parcelas para quitar seu débito, de acordo com suas possibilidades financeiras.

10. O Poder Judiciário deve oportunizar ao devedor em situação de vulnerabilidade econômica a chance de quitar seus débitos, principalmente ante a sua espontaneidade ao reconhecer o débito e tentar negociá-lo, precipuamente quando envolvido serviço público essencial, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). Isto posto, em atenção ao caso concreto, deve-se relativizar o disposto no art. 314 do Código Civil, pois a dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal como princípio fundamental, se sobrepõe à norma infraconstitucional. Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

10. Assim, conheço do recurso e a ele nego provimento, para determinar a parte recorrente o reparcelamento da dívida da recorrida, nos moldes definidos em sentença.

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.